Tribunal: TJBA
Processo: 8026776-46.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8026776-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: I. SANCHEZ SOLUCOES EM GESTAO IMOBILIARIA LTDA Advogado(s): ILMA HELENA DE LIMA, ROSEMEIRE GRACIANO IGLESIAS SANCHEZ RECLAMADO: 1ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STJ. INADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DO ART. 988, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Embora se tenha processado, inicialmente, a demanda, à luz dos sucessivos precedentes das Seções Cíveis Reunidas e diante do quanto manifestado em julgamento pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, forçoso o reconhecimento de óbice ao processamento do feito. 2. Isto porque, no entender atual do Tribunal Superior, a redação atual do art. 988, IV do CPC somente autoriza o uso da reclamação para assegurar a observância de precedente firmado em “julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas” ou em “incidente de assunção de competência”, o que não é a hipótese dos autos. 3. Destarte, patente é a impossibilidade de se admitir o julgamento da Reclamação, uma vez que a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus de alegar ou indicar a existência de conflito entre o acórdão reclamado e a jurisprudência paradigmática vinculante acima apontada, consolidada, diga-se uma vez mais, no julgamento de IAC ou de IRDR, o que evidencia, de logo, a não configuração de quaisquer das hipóteses legais de cabimento. 4. Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, após a vigência da Resolução 03/2016, que mesmo a pretensão de se garantir a observância de suas Súmulas não dá azo ao ajuizamento da Reclamação. 5. Desse modo, evidencia-se a não configuração de quaisquer das hipóteses legais de cabimento, sendo impositiva a extinção da presente reclamação sem julgamento do mérito. 6. Reclamação Extinta. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação de n°. 8026776-46.2024.8.05.0000 em que figura como Reclamante I. SANCHEZ SOLUÇÕES EM GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA e Reclamada a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia. Acordam os MM. Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR EXTINTA a Reclamação Constitucional proposta, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.